Tribunal: TCU
Processo: 018.438/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Leandro Ribeiro Martins Alves contra o Acórdão 2880/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.